Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. São devidos os honorários advocatícios convencionais previstos em convenção de condomínio em caso de mora do devedor e judicialização da cobrança das taxas condominiais.
2. Apelação provida. Unânime.